Tribunal: TJMT
Processo: 1005207-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005207-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DOS SANTOS - CPF: 120.581.926-64 (AGRAVADO), MILEIDE DIOMAZIO DE MACEDO SANTOS - CPF: 010.629.451-23 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JESSICA VIANA BARBOSA BORGES QUEIROZ - CPF: 034.371.271-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DUT No 58 DA ANS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PREENCHIDOS
. MULTA DIÁRIA
RAZOÁVEL
.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, no prazo de 24 horas, de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica (OHB) à autora, acometida por grave infecção odontológica evoluindo para necrose, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do recurso em razão do cumprimento da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para compelir a operadora ao custeio do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, à luz do art. 300 do CPC e das diretrizes da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela de urgência, ainda que sob pena de multa, não implica perda do objeto do recurso, pois constitui ato de submissão ao comando judicial coercitivo e não afasta o interesse recursal.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da prescrição médica fundamentada e da gravidade do quadro clínico da paciente.

A doença diagnosticada (celulite e
fasceíte
submandibular com risco de osteomielite e necrose) enquadra-se nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na DUT no 58 da ANS, que contempla casos com classificação de gravidade elevada e osteomielite.

A avaliação do médico assistente prevalece na indicação do tratamento, sendo inadequada, em cognição sumária, a substituição da conduta terapêutica pela operadora.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico, dor intensa e possibilidade de necrose irreversível, não sendo exigido risco iminente de morte.

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamento por plano de saúde, inclusive fora do rol da ANS, quando presentes requisitos como eficácia e inexistência de substituto terapêutico, sendo abusiva a negativa indevida.

Não há irreversibilidade da medida, pois os valores despendidos podem ser posteriormente ressarcidos, não podendo o interesse patrimonial se sobrepor ao direito à saúde.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação, em conformidade com o art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda do objeto do agravo de instrumento quando subsiste interesse na análise da legalidade da decisão. 2. É obrigatória a cobertura de oxigenoterapia hiperbárica quando o quadro clínico do paciente se enquadra nas hipóteses previstas na DUT no 58 da ANS. 3. A prescrição do médico assistente, aliada à gravidade do quadro, evidencia a probabilidade do direito e impede a recusa do tratamento pelo plano de saúde. 4. O risco de agravamento da saúde caracteriza perigo de dano suficiente para concessão da tutela de urgência. 5. A multa diária deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e adequado à efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 537 e 1.000, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.904.387/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; TJMT, AI no 1045950-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara da comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.

1000269-13.2026.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência determinando que a ré
AUTORIZE E CUSTEIE, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB) em favor da autora JESSICA ALVES DOS SANTOS, na quantidade de sessões prescritas pelo médico assistente (inicialmente 30 sessões, podendo estender-se conforme laudo médico 220211340), bem como forneça todos os insumos e materiais necessários ao procedimento
; fixou multa diária de R$500,00 limitada inicialmente a R$10.000,00, para o caso de descumprimento injustificado.

A agravante
alega
que a agravada ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sustentando que está internada desde 02/01/2026 com quadro grave de saúde decorrente de abscesso dentário com complicações infecciosas.

Relata que a paciente apresenta “quadro de celulite e fascite submandibular [...] com sinais de osteomielite [...] evoluindo para necrose, dor intensa, odor fétido pútrido necrótico com reabsorção mandibular, necessitando de 30 a 60 sessões de OHB”.

Aduz
que o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica foi prescrito com urgência por médicos assistentes, porém foi negado pela operadora de saúde, sob o fundamento de que não atende aos critérios da Diretriz de Utilização – DUT no 58 da ANS, razão pela qual não possuiria cobertura obrigatória
.

Informa que, apesar da negativa, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a operadora autorize e custeie o tratamento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00
.

S
ustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que o procedimento pleiteado não possui cobertura contratual obrigatória, pois não se enquadra nas hipóteses previstas na DUT no 58 da ANS
.

Diz
que o contrato firmado entre as partes segue as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e delimita expressamente as coberturas, excluindo procedimentos que não atendam às diretrizes técnicas estabelecidas
.

Ressalta que o rol da ANS possui natureza taxativa, admitindo cobertura excepcional apenas quando preenchidos requisitos específicos, como comprovação científica da eficácia e ausência de substituto terapêutico
.

Defende ainda
que não houve demonstração de perigo de dano concreto nos moldes exigidos pela legislação, bem como que a decisão judicial impõe obrigação indevida à operadora, transferindo-lhe responsabilidade que, em tese, seria do Estado
.

Argui
também que a manutenção da decisão pode causar grave lesão econômica e desequilíbrio contratual, afetando a coletividade de beneficiários do plano de saúde
.

Pede
a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da inexistência de obrigação de custeio do tratamento, diante da ausência de cobertura contratual e do não preenchimento dos critérios da DUT no 58 da ANS
.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
345926382
.

Na contraminuta, a parte agravada
, s
ustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, pois a operadora já cumpriu a liminar e autorizou o tratamento, inexistindo interesse recursal.

No mérito, afirma que o procedimento é coberto pela DUT no 58 da ANS, que estão presentes os requisitos da tutela de
urgência diante do risco à saúde, e que o rol da ANS não impede tratamento indicado pelo médico, especialmente em situação grave.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou seu
não provimento
, bem como o reconhecimento de que não há multa, pois a decisão foi cumprida no prazo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar: Alegada Perda do Objeto por Cumprimento da Liminar

A
a
gravada suscita a perda superveniente do objeto,
sob
o fundamento de
que a
a
gravante cumpriu a decisão liminar e autorizou o tratamento dentro do prazo estabelecido.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e neste Egrégio Tribunal de Justiça de que o cumprimento de ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência, notadamente sob pena de imposição de multa (astreintes), não configura reconhecimento do pedido ou aceitação tácita da decisão (art. 1.000, parágrafo único, do CPC).

A propósito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE RECURSAL – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
DEMONSTRADOS - DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO INTEGRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A superveniente realização do procedimento médico não acarreta, por si só, a perda do objeto do agravo de instrumento, quando subsiste interesse na análise da legalidade da tutela concedida e de seus efeitos jurídicos.
Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da beneficiária do plano de saúde, consubstanciados em prescrição médica fundamentada, não se revela adequada, em sede de cognição sumária, a substituição da conduta terapêutica indicada pelo profissional
assistente .
O perigo de dano resta caracterizado quando o adiamento do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico ou manutenção de dor persistente, não se exigindo risco iminente de morte para a concessão da tutela de urgência. A tese da agravante de que o custeio deveria se limitar ao valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como, com a devida cobrança de coparticipação, não prospera, vez que, com relação à tratamento médico, o custeio deve ocorrer de forma integral, como bem mensurado na decisão agravada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10459506120258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2026)

Trata-se de mero ato de submissão ao comando jurisdicional coercitivo. Portanto, o interesse recursal da operadora de saúde em reverter a decisão e afastar a obrigação que lhe foi imposta permanece hígido.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
autor
a
é beneficiári
a
do plano de saúde da ré na modalidade Plano Unimed
Regional
Coletivo Empresarial
desde
20/01/2025
.

Alega
na
exordial

que
se encontra internada desde 02/01/2026, inicialmente com quadro de abscesso dentário com comprometimento da base da língua, evoluindo para condição grave, sem resposta aos tratamentos realizados.

Sustenta que apresenta “quadro de celulite e
fasceíte
submandibular D”, com ressonância indicando “sinais de osteomielite, comprometimento dos elementos 46, 47 e 48, sendo o 48 a infecção evoluindo para necrose”.

Relata ainda que está com “dor intensa, tomando antibióticos intravenosos a cada 4 horas” e que, mesmo após procedimento cirúrgico, não houve melhora, tendo a infecção alcançado o osso.

Diante disso, o médico
assistente, credenciado à própria operadora, prescreveu com “urgência máxima o tratamento de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA (OHB)”
(Id.
220211338
)
, contudo, o pedido foi negado pela ré em 05/01/2026 sob justificativa de não preenchimento da DUT 58 da ANS
(Id.
220211333
).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso haver
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Compulsando os documentos médicos de origem, verifica-se que o médico assistente diagnosticou quadro de infecção profunda (celulite e
fasceíte
submandibular) com classificação de gravidade Grau III (26 pontos) na Escala USP
(Id.
220211337
)
, havendo iminente risco de osteomielite mandibular com necrose.

A leitura da própria DUT no 58 da ANS estabelece a cobertura obrigatória do tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) exatamente para "pacientes com fascites, celulites ou miosites necrotizantes (...) com classificação de gravidade II, III ou IV, de acordo com a Escala USP" e para "pacientes com osteomielites".

Como a avaliação clínica do médico assistente é decisiva para o diagnóstico, verifica-se que a doença da
a
gravada se enquadra perfeitamente na norma regulatória da ANS.

Ademais, a urgência é evidente, pois os exames médicos mostram que o quadro é grave — trata-se de infecção profunda na região da cabeça e do pescoço —, que os tratamentos anteriores não foram eficazes e que há risco de necrose óssea irreversível.

Convém ressaltar que tanto a jurisprudência do STJ quanto a deste Tribunal reconhecem a possibilidade de cobertura do tratamento de oxigenoterapia.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO .

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULA 83/STJ. INCORPORAÇÃO AO ROL DA
ANS .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar os
EREsps
1.889 .704/SP e 1.886.929/SP, concluiu pela possibilidade de custeio de tratamento não constante no rol da ANS, nos seguintes termos: "4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".
2 .
No presente caso, além de a oxigenoterapia hiperbárica - com diretriz de utilização - ter sido incorporada ao rol da ANS, o acórdão consignou expressamente ser o único tratamento disponível para a doença da paciente, sendo, portanto, abusiva a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1904387 SP 2020/0291371-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO
MÉDICO .
CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA.
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para custear internação hospitalar e realização de cirurgias reparadoras (mastopexia redutora e abdominoplastia clássica), bem como 15 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica da agravada. A operadora alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, natureza estética dos procedimentos, falta de cobertura contratual e desproporcionalidade do prazo e da multa
diária .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras e sessões de oxigenoterapia hiperbárica; (
ii
) analisar a proporcionalidade do prazo de cumprimento da ordem e do valor da multa diária.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória. 4. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais previstos no
art
.
300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. 5. A controvérsia técnica sobre o caráter terapêutico ou estético das cirurgias reparadoras, evidenciada por laudos médicos divergentes, demanda dilação probatória e impede o deferimento da tutela em relação a tais procedimentos.
6 .
A natureza satisfativa e irreversível da tutela antecipada em relação às cirurgias recomenda cautela, conforme § 3o do art. 300 do CPC. 7.
Quanto às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, restou comprovada a recomendação médica e o risco de lesão irreparável, sendo reconhecida a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos da jurisprudência
dominante .
8. O prazo de cinco dias e a multa diária de R$ 1.000,00 não se revelam excessivos, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da agravante.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza terapêutica do
procedimento .
2. Havendo controvérsia técnica justificada quanto ao caráter estético das cirurgias, impõe-se o indeferimento da tutela, sem prejuízo de nova análise após dilação probatória. 3. É devida a cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica quando comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o procedimento não conste no rol da
ANS .
4. A realização do procedimento não afasta o interesse recursal se remanescerem efeitos patrimoniais decorrentes da medida impugnada. 5. A multa diária e o prazo fixado na decisão agravada são proporcionais quando compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade da
operadora .
______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998,
art
.
35-C; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI no 1006315-73.2025 .8.11.0000, Rel.
Desa .

Anglizey
, j. 31/05/2025; TJMT, AI no 1029197-08.2022.8 .11.0041, Vice-Presidência, j. 12/07/2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231183420258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2025)

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se o agravado sucumbirem última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os R$500,00 definidos na origem não comportam redução
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026